Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de acórdão que não conheceu do agravo de instrumento interposto à sentença que determinou o arquivamento do processo (0739693-66.2023.8.07.0003), em razão da ausência de bens penhoráveis do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O recuso manejado não é adequado para a rediscussão do mérito ou modificação do julgado.
4. No caso, não há vício no acórdão embargado e o colegiado, analisando o acervo probatório, reconheceu que a decisão proferida pelo juízo de origem, segundo a qual foi determinado o arquivamento do processo, em fase de cumprimento de sentença, possui natureza terminativa e, portanto, natureza jurídica de sentença, de forma que o agravo de instrumento interposto é recurso inadequado.
5. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.